Tribunal: CARF
Processo: 10111.720279/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10111.720279/2017-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-009.543 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Embargante
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 30/08/2012 a 12/09/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
O Laudo técnico é prescindível quando existam elementos de prova suficientes nos
autos para se efetuar a identificação da mercadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte. O conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
acompanhou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Carlos
Delson Santiago (suplente convocado).

Relatório
Tratam-se de Embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do
acórdão no 3201-005.609, proferido em 22/08/2019, que cuidou de Recurso de Ofício e
Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10111.720279/2017-02
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.720279/2017-02

O auto de infração foi relativo à exigência de crédito tributário da diferença de
Imposto de Importação, multa de ofício, multa por erro de classificação fiscal e acréscimos
legais, tendo a fiscalização considerado que houve erro na classificação fiscal utilizada pelo
importador para as mercadorias das Declarações de Importação (DI), o que teria resultado em
recolhimento a menor dos tributos incidentes nas respectivas operações de importação.
A mercadoria foi assim descrita nas referidas DI:
“Equipamento multifuncional de radionavegação por sistema de posicionamento global
via satélite (GPS), com capacidade de reprodução de áudio e vídeo, sintonização de
rádio AM/FM, USB 2.0, intercomunicação com aparelhos de telefonia celular através de
tecnologia bluetooth e leitor de CD/DVD, destinado a instalação em veículos e
automóveis.”
Registrou a fiscalização que o importador utilizou para os equipamentos,
conhecidos como “Centrais Multimídia Automotivas” de modelos MAVN-100JMBR,
MTX8925LMEU e MTXT700JMBR, o código 8526.91.00 da Nomenclatura Comum do
Mercosul/Tarifa Externa Comum (NCM/TEC), específico para aparelhos de radionavegação,
quando o certo, por se tratar de equipamento multifuncional que desempenha uma gama variada
de funções, entre elas, a radionavegação, seria o código 8528.72.00:
NCM 8528.7: - Aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho
receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som ou de
imagens:
NCM 8528.72.00: - - Outros, a cores (policromo)
A DRJ, ao analisar a impugnação, votou pela sua procedência parcial para
“DECLARAR A NULIDADE, por vício formal, de parte dos lançamentos correspondentes ao
Imposto de Importação, de forma a exonerar a parcela do crédito tributário no valor total de R$
14.289.597,88, mais os respectivos acréscimos legais (multa de ofício e juros de mora),
referentes às Declarações de Importação indicadas ao final do voto do relator;”.
A decisão final no Acórdão CARF foi pelo parcial provimento, por maioria de
votos, ao recurso voluntário e negar provimento, por unanimidade, ao recurso de ofício. Os
conselheiros vencidos votaram pelo provimento total do recurso voluntário:
Pelo exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do
Contribuinte apenas para (i) alterar a fundamentação e conclusão do voto proferido pela
DRJ de modo a reconhecer que o cancelamento de parte da exigência fiscal se deve por
vício material incorrido pela Fiscalização e (ii) afastar o agravamento da multa de
ofício.
Quanto ao Recurso de Ofício, voto por NEGAR PROVIMENTO.
E na ementa constou o seguinte:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 30/08/2012 a 12/09/2014
NULIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.720279/2017-02

Não é nula a decisão que manifesta-se de forma discordante acerca de
provas e alegações apresentadas pelo Contribuinte.
NULIDADE.
PROVA
TÉCNICA.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
DESNECESSIDADE.
A atividade de classificação fiscal prescinde de prova técnica quando todos
os elementos do produto são conhecidos.
REVISÃO ADUANEIRA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
É legítimo o procedimento de revisão aduaneira quando, no desembaraço,
são examinados apenas os aspectos formais das declarações prestadas pelo
contribuinte, sem a verificação física das mercadorias. Trata-se da hipótese
prevista nos arts. 147 e 150 do CTN, quando a Fiscalização efetua a revisão
dos dados prestados pelo contribuinte, dentro do prazo decadencial de 5
(cinco) anos.
VÍCIO
NO
LANÇAMENTO.
NATUREZA.
RECLASSIFICAÇÃO
FISCAL INADEQUADA AO PRODUTO EXAMINADO.
Quando fiscalização utiliza-se de premissa equivocada para efetuar a
reclassificação fiscal, adotando NCM inaplicável ao produto, incorre em
vício material, sendo, portanto, hipótese de cancelamento do lançamento,
especialmente quando todos os fatos já eram conhecidos no momento da
autuação fiscal.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KIT MULTIMÍDIA PARA VEÍCULOS.
MULTIPLICIDADE DE FUNÇÕES. PREPONDERÂNCIA. RGI 3C.
Comprovado, mediante exame dos manuais técnicos dos produtos, que este
possui múltipla funções, sem que seja possível identificar uma que seja
preponderante às demais, “classifica-se na posição situada em último lugar
na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em
consideração” (RGI 3c). Dentre as diversas funções identificadas pela

Fiscalização, correta a eleição da NCM correspondente a aparelho receptor de TV,
quando, no próprio manual técnico do produto, tal função é apresentada.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. ATENDIMENTO PARCIAL ÀS INTIMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE.
Verificado o atendimento das intimações pelo Contribuinte, ainda que de forma
incompleta, afasta-se o agravamento da multa, mormente quando a ausência de
determinados documentos ou esclarecimentos não impediu o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
MULTA
POR
CLASSIFICAÇÃO
INCORRETA
DE
MERCADORIA.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.720279/2017-02

A multa por classificação incorreta de mercadoria repercute no controle de fronteiras e
regulação aduaneira, independentemente de caracterização ou não de dano ao erário por
meio da subtração ou omissão de tributos devidos. Assim, a multa por classificação
incorreta de mercadoria e a multa de ofício por ausência de recolhimento de tributo
devido punem condutas distintas, inexistindo, portanto, bis in idem.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SUMULA
CARF No 108.
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
RECURSO DE OFÍCIO. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA.
Constatado, pelo exame probatório dos autos, que o equipamento importado de
múltiplas funções, sem preponderância, não possui a função indicada pela Fiscalização, é
incorreta a reclassificação fiscal efetuada com fundamento na respectiva posição NCM, devendo
ser cancelado o respectivo lançamento.
Em seguida a contribuinte apresentou embargos de declaração, onde identificou
os seguintes vícios:
1. Contradição e omissão quanto à prescindibilidade de apresentação de provas
técnicas para fundamentar a reclassificação fiscal – imprecisão do fundamento quanto à suposta
existência de motivação do lançamento;
2. Omissão e obscuridade quanto à desconsideração de características técnicas dos
equipamentos importados – ausência de fundamentação quanto à correção do NCM.
O exame de admissibilidade foi efetuado em 06/04/2020, onde conclui que:
- quanto a contradição, a afirmação efetuada pela relatoria de que a classificação
fiscal prescinde de substrato técnico, art. 30 do Decreto no 70.235/72 é obscura, já que a
fiscalização se baseou nos manuais técnicos disponibilizados pelo fabricante na internet;
- não foi vislumbrada obscuridade. O acórdão atribuiu à embargante o ônus de
demonstrar que a informação de inexistência de função de recepção de TV não constava do seu
manual ou que teria havido erro de interpretação das informações. Ponderou que o laudo foi
elaborado por funcionários da própria recorrente, sendo, portanto, unilateral e que a afirmação
nele contida não estava amparada por qualquer comprovação. Apontou ainda que o laudo
apresentado não negara a informação dos manuais dos usuários e recomendaria consultar o
manual físico do veículo, o que não foi apresentado pela embargante;
- a respeito da omissão e obscuridade quanto à desconsideração de características
técnicas dos equipamentos, na realidade, a embargante se insurge quanto à valoração probatória
realizada pelo colegiado, o que não é pressuposto ao manejo de embargos.
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar a contradição alegada quanto à afirmação contida
na decisão de que a classificação fiscal prescinde de substrato técnico e concluir que os
manuais obtidos no sítio eletrônico da Hyundai suportavam a acusação fiscal.
Encaminhe-se para novo sorteio e distribuição no âmbito desta turma, uma vez
que a relatora original não mais compõe o quadro de conselheiros do CARF.
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.720279/2017-02

Em razão da relatora do acórdão embargado não mais compor o Colegiado, o
processo foi a mim sorteado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
A análise da tempestividade dos embargos foi efetuada no exame de
admissibilidade, pelo que a acompanho.
Como relatado a admissibilidade dos embargos ocorreu pela identificação de
contradição no acórdão recorrido, considerando que a afirmação efetuada pela relatora de que a
classificação fiscal prescinde de substrato técnico, art. 30 do Decreto no 70.235/72, é obscura, já
que a fiscalização se baseou nos manuais técnicos disponibilizados pelo fabricante na internet.
Contradição e omissão quanto à prescindibilidade de apresentação de provas técnicas
para fundamentar a reclassificação fiscal – imprecisão do fundamento quanto à suposta
existência de motivação do lançamento A embargante alega contradição na decisão ao
afirmar que a classificação fiscal prescinde de substrato técnico e ora se concluir que os
manuais obtidos no sítio eletrônico da Hyundai (que, como se saber, são genéricos e se
referem a versões posteriores a dos equipamentos autuados) teriam a descrição técnica
suficiente para dar suporte à acusação.
Afirma, ainda, que a decisão é obscura ao apresentar os motivos pelos quais acatou o
argumento da fiscalização de que os manuais apresentariam o descritivo técnico dos
produtos.
O excerto tido como contraditório é o seguinte:
“Inicialmente, há que se esclarecer que a atividade de classificação fiscal prescinde de
substrato técnico (por exemplo, laudos periciais). É o que estabelece o §1o do art. 30 do
Dec. 70.235/72:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses
laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
§ 2o A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a autoridade
julgadora de solicitar outros a qualquer dos órgãos referidos neste artigo.”
Entendo que a afirmação feita no acórdão é, de fato, obscura. Ao se referir ao §1o do
artigo 30 do Decreto no 70.235/72, a relatora, provavelmente, quis dizer que a atividade
de classificação fiscal não é em si um aspecto técnico a ser definido em laudos periciais,
por exemplo, mas sim um aspecto de interpretação das regras aduaneiras, especialmente
as regras do Sistema Harmonizado. Contudo, a afirmação feita foi de que a classificação
fiscal prescinde de substrato técnico, o que, no caso presente, foi justamente o contrário,
pois a classificação fiscal realizada pela fiscalização baseou em aspectos técnicos dos
manuais técnicos dos equipamentos disponibilizados pelo fabricante, conforme excerto
abaixo:
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.720279/2017-02

“Assim, entendo que não houve erro de premissa pela Fiscalização. A autuação e a
decisão da DRJ são bastante específicas quanto ao fato de que as informações foram
extraídas dos manuais técnicos dos equipamentos disponibilizados pelo fabricante e a
Contribuinte não é capaz de infirmar essa constatação fiscal.”
A embargante apresenta os seguintes argumentos para justificar a necessidade
embargos de declaração.
Esclarece que a fiscalização reconhece que a classificação fiscal dos
equipamentos depende da análise das características de cada uma das funcionalidades por eles
desempenhadas, mas o lançamento foi fundamentado em manuais disponibilizados pelo
fabricante no sítio eletrônico, defasados, que não fazem referência aos equipamentos autuados,
apresentam conteúdo genérico e são referentes a outras versões, de modo que não poderiam dar
suporte à reclassificação pretendida.
Aduz que a fiscalização não apresentou qualquer prova técnica apta a dar suporte
a reclassificação fiscal, sendo que a embargante trouxe argumentos robustos para evidenciar que
o lançamento é nulo por ausência de motivação.
Afirma que a decisão embargada foi contraditória e obscura, deixando de
apresentar de forma clara os motivos pelos quais o NCM adotado pela Embargante não poderia
prevalecer.
Primeiro a decisão embargada foi categórica ao afirmar que a atividade de
classificação fiscal prescinde de substrato técnico, por exemplo, laudos periciais, fundamenta-se
no §1o, art. 30 do PAF.
Em seguida afirma que entendeu a fiscalização que os manuais técnicos do
produto apresentavam de forma clara o descritivo técnico do produto, e que não existiriam
dúvidas a serem sanadas. Concluindo que não existe nulidade no procedimento de lançamento,
mas, inconformismo quanto às conclusões obtidas.
Conclui que a contradição reside no fato de ora se afirmar que a classificação
prescinde de substrato técnico e ora se concluir que os manuais obtidos no sítio eletrônico da
Hyundai teriam a descrição técnica suficiente para dar suporte à acusação. Tal fato é agravado
por a empresa ter apresentado laudo técnico, que foi utilizado contrariamente ao seu conteúdo e
mantida o posicionamento fiscal.
Ou seja, em momento algum o acórdão embargado traz de forma precisa os
motivos pelos quais entende que os referidos manuais, ainda que genéricos e relativos a versões
distintas dos equipamentos autuados, seriam suficientes para embasar a reclassificação fiscal.
O acórdão embargado traz as seguintes afirmações, principais, envolvendo a
contradição apresentada:
- a fiscalização entende que há uma multiplicidade de funções e pela
impossibilidade de se apontar a função principal, utilizando a Regra RGI 3-c;
- a contribuinte defende que o equipamento tem como função principal o GPS, já
que todas as demais funções necessitam de peças adicionais; e que o laudo técnico demonstra
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.720279/2017-02

que os modelos não possuem função de receptores de televisão, sub-posição apresentada pela
fiscalização;
- afirma a voto que a multiplicidade de funções do equipamento importado é
incontroversa; cabendo examinar se existe uma função primordial, e se seria essa a função de
GPS. E se a função receptor de televisão é uma das funções existentes que levariam a aplicação
da última posição (sic) aplicável, NCM 85.28.7);
- quanto a alegação de nulidade por ausência de apreciação de provas, o acórdão
embargado esclarece que:
- a afirmação da DRJ que os equipamentos importados possuem função de
recepção e sintonização de sinais de televisão não é mera presunção, foi retirada dos
manuais dos produtos;
- a ausência de exame da prova técnica apresentada foi motivada por
ausência de valor probatório;
- os argumentos apresentados que a contribuinte alegou que não foram
considerados no acórdão de piso, não foram demonstrados quaisquer argumentos que
pudessem alterar a convicção do julgador.
Na análise sobre o argumento de que o lançamento não foi instruído com provas
técnicas suficientes o acórdão embargado se posiciona:
- Inicialmente, há que se esclarecer que a atividade de classificação fiscal
prescinde de substrato técnico (por exemplo, laudos periciais). É o que estabelece o §1o do art.
30 do Dec. 70.235/72;
- na hipótese dos autos, entendeu a Fiscalização que os manuais técnicos do
produto apresentavam de forma clara o descritivo técnico do produto, e que não existiriam
dúvidas a serem sanadas;
- em sua defesa a empresa insiste no laudo técnico em que ao ser questionado se
os aparelhos possuíam receptores para televisão respondeu que “nenhum equipamento
radionavegador possui a função de recepção de televisão habilitada originalmente de fábrica”;
- no voto a relatora entende que caberia à contribuinte demonstrar ou que esta
informação, inexistência de função de recepção de TV, não consta do seu manual técnico, ou que
se trataria de um erro de interpretação acerca das informações ali contidas;
- afirma que não se nega a existência nos autos de documentos denominado
“laudo técnico” emitido e assinado por funcionários da própria recorrente, mas a afirmação de
caráter unilateral não está amparada por qualquer comprovação;
O “laudo ténico” não nega a informação de que os manuais dos usuários utilizados pela
Fiscalização apresentam tal funcionalidade, e, ao justificar tal menção, aduz que “Para
receber orientações de uso específicas de um determinado modelo de equipamento,
recomenda-se consultar o manual físico do veículo ou dirigir-se a uma concessionária
autorizada”.
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.720279/2017-02

Já que dirigir-se a uma concessionária autorizada não é uma opção a ser considerada
como instrumento de prova, então, no mínimo, se faria necessário que o Contribuinte
apresentasse aos autos o manual físico do veículo.
Às fls. 853 e seguintes, consta cópia de um manual relativo ao “mapa de navegação”,
que seria, exatamente, a alegada função principal do equipamento. Tal manual, contudo,
não possui qualquer identificação de fabricante ou mesmo da Contribuinte. Não se trata
do “manual físico do veículo”, tampouco há identificação de que se trate do kit
multimída examinado.
Nesse aspecto, questiona-se: Por que a Contribuinte não apresentou aos autos o
“manual físico do veículo” que, segundo seu próprio Laudo Técnico, seria capaz de
comprovar a inexistência da função de recepção de TV nos equipamentos utilizados em
seu veículo, contrariando o manual disponibilizado pelo fabricante?
Se o equipamento possui ou não a função de recepção de TV, isso estaria claramente
disposto no manual do veículo, já que se trata, evidentemente, de um aspecto
intrinsecamente ligado à comercialização do veículo.
Pelos excertos do voto trazidos acima verifica-se que houve utilização do laudo
técnico apresentado pela empresa, entretanto tal lado, conforme foi constatado, padecia de
algumas impropriedades. Primeiro as afirmações no laudo foram efetuadas por funcionários da
empresa e desacompanhadas de documentos que dessem suporte às afirmações efetuadas. Em
nenhum momento o laudo ou a empresa contradisseram o que estava descrito no manual do
produto utilizado pela fiscalização. A única afirmação era de que se tratava de um manual
genérico, mas em todas as instâncias de julgamento foi demonstrado que o conteúdo do manual
foi suficiente para se decidir sobre a classificação fiscal dos produtos.
A única afirmação no acórdão embargado que poderia dar margens a dúvidas é a
que a relatora efetua sobre a atividade de fiscalização prescindir de substrato técnico e citar o §1o
do art. 30 do Dec. 70.235/72:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos
aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência desses
laudos ou pareceres.
§ 1° Não se considera como aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
§ 2o A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a autoridade
julgadora de solicitar outros a qualquer dos órgãos referidos neste artigo.”
Entretanto pela leitura do voto como um todo, e não apenas pela leitura de partes
separadas, pode-se verificar que o real significado de tal afirmação é ser o laudo técnico
dispensável nos casos em que existam elementos suficientes para a identificação da mercadoria
presentes nos autos.
A empresa pode apresentar laudo técnico, como parte de suas argumentações, mas
como afirmado no acórdão embargado, o laudo deve estar acompanhado de outros elementos de
prova, já que ele, por si só, não é suficiente para confrontar outras informações constantes no
processo e que não foram rechaçadas pela contribuinte.
E também, a classificação fiscal de mercadorias não é aspecto técnico, é atividade
jurídica e deve ser feita a partir de informações técnicas de um perito que informa quais são as
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.543 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10111.720279/2017-02

características e a composição da mercadoria; o especialista em classificação, então, deve
classificar a mercadoria, seguindo as disposições do ordenamento jurídico.
É notório que a classificação de mercadorias é hoje tema complexo, que demanda
atenção de especialistas na matéria. No entanto, não se pode confundir especialistas em
classificação de mercadorias com especialistas em informar o que são determinadas
mercadorias (em geral, peritos).Essas duas categorias são frequentemente confundidas.
O perito não tem a função de classificar mercadorias na nomenclatura. O perito
químico, por exemplo, tem a função de, a partir de análise da composição de
determinada mercadoria, informar qual é seu nome técnico e quais são suas
características.
Esses aspectos são eminentemente técnicos. A classificação de mercadorias é atividade
jurídica, a partir de informações técnicas. O perito, técnico em determinada
área(mecânica, elétrica etc.) informa, se necessário, quais são as características e a
composição da mercadoria, especificando-a, e o especialista em classificação
(conhecedor das regras do SH e de outras normas complementares), então, classifica a
mercadoria, seguindo tais disposições normativas. Tais atividades não se confundem,
como já entendeu este colegiado unanimemente, por exemplo, nos Acórdãos no 3401-
005.287,de28/08/2018;3401004.454,de 22/03/2018;3401004.380,de26/02/2018;e3401-
003.775,de22/05/2017. (acórdão no 3401-005.797 de 30/01/2019)
Concluo que não houve contradição no acórdão embargado.
Nesse sentido, voto por rejeitar os embargos opostos pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital